Tribunal: STF
Processo: RE 1280237
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POLICIAIS CIVIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA A PROMOÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS DE ABRIL DE 2005 A ABRIL DE 2010. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER OS EDITAIS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POSTERIOR ENQUADRAMENTO CRIADO PELA LCE Nº 417/10 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR AS PROMOÇÕES DEVIDAS SOB A ÉGIDE DA LCE Nº 270/04. ENTENDIMENTO FIXADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 18. DIREITO DOS SERVIDORES ÀS PROMOÇÕES NÃO REALIZADAS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. OPONIBILIDADE DO LIMITE PRUDENCIAL COMO IMPEDITIVO À APLICAÇÃO DA LEI. LEGISLAÇÃO QUE EXCEPCIONA DESSE LIMITE AS DECISÕES JUDICIAIS E AS VANTAGENS ASSEGURADAS POR LEI. EXCEÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 19, § 1º, IV, E 22, I, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO."
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 61, § 1º, II, “a”, e 169, § 1º, I, da Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável.
    É que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte.
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    De outro lado, e mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal “a quo”, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
    “Prequestionamento.
    Quando é o acórdão recorrido que teria ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra a omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RTJ 123/383, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
    Se a afronta à lei surge no próprio julgamento, é essencial que o tema seja ventilado através de embargos de declaração, pois o prequestionamento é uma das condições de admissibilidade do extraordinário.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 124.036-AgR/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK)
    Cabe registrar, no entanto, que a parte ora recorrente deixou de assim proceder, inviabilizando, desse modo, por ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional, a possibilidade jurídico-processual de ver apreciado seu recurso extraordinário.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator